Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009070-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO DE MELLO
AGRAVADO: MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FELIPE EDUARDO DE MELLO BRASILEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas de no 1000789-78.2020.811.0040, ajuizada por BENÍCIO SANTANA DE MELLO, representado por sua genitora MARIA EDUARDA SANTANA DE SOUZA, a qual é assistida por seus pais GLEIDE AUXILIADORA FELISARDA SANTANA e FRANCISCO DE SOUZA, fixou a guarda provisória da menor em favor da genitora, ora agravada e também arbitrou alimentos provisórios em favor da criança no importe de 38% do salário mínimo e mais 50% das despesas extraordinárias, a serem pagos mensalmente pelo agravante.
Para tanto, o agravante busca restabelecer a convivência imediata com seu filho, a qual foi tolhida por decisão judicial equivocada, baseada exclusivamente em prova e argumentos unilaterais produzidas pela genitora do agravado, seu filho.
Alega que, apesar de residir com seus familiares, pai, mãe e um irmão, tomou todas as providências e cuidados necessários para evitar que o agravado sofra contaminação pelo Covid-19, razão pela qual deve ser restabelecida a guarda compartilhada e o direto de convivência que outrora existia.
Aduz que, embora compreenda a necessidade de propiciar ajuda financeira ao seu filho, compreende que o montante arbitrado é desproporcional e excessivo, sobretudo porque apenas recentemente completou a maioridade e ainda não possui emprego fixo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Em que pese o esforço do agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da liminar recursal.
No caso, cuida o presente recurso de questão afeta a interesse de menor de idade que, como cediço, merece ponderação e aplicação da regra que melhor atenda ao seu bem-estar, no sentido da proteção integral, de modo a ser mantido a salvo de qualquer convivência familiar deletéria.
Sob esse prisma e até mesmo pelos argumentos tecidos nas razões do recurso, observa-se que os genitores do menor Benício não possuem convivência harmoniosa, tanto é assim que buscam, pela via judicial, a resolução do litígio concernente à verba alimentar e à guarda do filho, essa para aquele que melhor oferecer condições de cuidado e proteção da criança.
Assim, acerca da guarda unilateralmente fixada na decisão liminar, percebe-se que medida se deu em razão do infante, o qual está em tenra idade, necessitar de maiores cuidados, os quais, naturalmente, são oferecidos pela mãe, em especial em relação ao aleitamento, somando-se, ainda, a atual conjuntura epidemiológica mundial, que impõe a fixação de residência única da criança, a fim de mitigar os riscos de contágio.
Dessa feita, uma vez concedida a guarda temporária do filho em favor da genitora, cabe ao genitor, na condição de alimentante, prover o sustento necessário do alimentado em quantia digna, que se mostra adequada no montante fixado pelo Juízo a quo.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora